Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-50.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009772-50.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLEBER MOREIRA DIAS - CPF: 015.463.081-05 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009772-50.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município

de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Kleber Moreira Dias

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
22/06/2023

Ordem na pauta: 08

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA REJEITADA – CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS - DIFERENÇA SALARIAL – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR O
ACRÉSCIMO DE PORCENTAGEM SOBRE O VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL QUE O SERVIDOR FAZ PARTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI 2.875/2008 - REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeito das progressões de classe e nível dos servidores de Tangará da Serra, deve ser o observado o disposto na Lei nº 2875/2008, enquadrando o servidor conforme tempo de serviço e grau de escolaridade comprovados, e o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

Conforme o art. 12, da Lei 2.875/2008, o servidor que preencher os requisitos para elevação de nível/classe faz jus ao acréscimo de porcentagem sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional que o servidor faz parte e não sobre o seu vencimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado na presente ação, ante sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT na obrigação de fazer consistente na incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Nível na
remuneração base do Requerente
, com o efetivo pagamento de todas incorporações, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras, adicional de periculosidade e sobre o RGA posteriores, sem redução, sob pena de multa;

CONDENAR AO PAGAMENTO
dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de Classe e Nível, com todos os reflexos antes mencionados, e os que vencerem no decorrer do processo, com todos os reflexos antes mencionados, dentro do quinquênio legal, e os que se vencerem no curso do presente processo; “

O Município alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da suposta iliquidez da sentença.

No mérito, aduz que há vedação à incidência dos adicionais sobre outros adicionais, o chamado
efeito cascata
remuneratório, pretendendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID 160403291, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 1161099170,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,

rejeito
a preliminar de sentença ilíquida, tendo em vista que a apuração do “
quantum
” devido depende somente da elaboração de simples cálculo aritmético.

No
mérito
, a controvérsia do recurso cinge-se quanto à incorporação das vantagens conquistadas pelo servidor a cada elevação de nível, classe e RGA.

O desenvolvimento das carreiras do servidor municipal de Tangará da Serra/MT é disciplinado pela Lei n. 2.875/2008 que dispõe:

Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único.
Progressão é a elevação do servidor de classe e níve
l imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor
;

c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo
em percentual específico para cada nível
,
de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional
III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e
será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente
, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

Aufere-se que o servidor preencheu os requisitos para progredir de Nível e Classe, e, por conseguinte, as progressões lhe foram outorgadas pelo Município requerido.

O autor sustenta que, apesar de concedidas as progressões em sua ficha funcional, os acréscimos
não foram incorporados ao seu vencimento base
, requerendo o pagamento retroativo que entende devido, conforme planilha de cálculos anexada aos autos (id. 160403275).

Conforme anteriormente exposto, o art. 12, da Lei 2.875/2008, prevê que
“
a progressão em nível acarretará um acréscimo
em percentual específico para cada nível
, de
acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional
”
e que “a
progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos (...) e
será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente
(...)”.

Logo, ao preencher os requisitos para elevação de Nível e de Classe, deveria a administração acrescer a porcentagem
específica para o nível/classe sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional que o servidor faz parte
e não calcular sobre vencimento base do servidor, como pleiteado pelo autor.

Ademais, o servidor haverá de ser enquadrado conforme a graduação de que dispuser, não se tratando de acréscimos cumulativos, mas sim de mudança de faixa remuneratória.

Todavia, a despeito do ente recorrente sustentar que efetua os pagamentos devidos ao autor, não apresenta no feito a planilha de cálculos que comprove a aplicação dos percentuais, de acordo com as progressões deferidas e as revisões gerais anuais, incumbência que lhe cabia, conforme o art. 373, II do CPC.

Desta feita, não há como afirmar, com certeza, que os valores pagos pelo Município estão de acordo com a legislação municipal.

Portanto, levando em conta o equívoco no cômputo apresentado pelo reclamante e, em face da ausência de provas do Recorrente de que o pagamento ocorre conforme a legislação do município, é pertinente a reforma parcial da decisão com o intuito de adequar a condenação ao disposto na Lei Municipal n. 2.875/2008.

Assim, a sentença deve ser modificada
apenas em relação a fixação dos acréscimos com base na remuneração do Grupo Ocupacional
, ao invés de ser com fulcro na remuneração base do servidor, nos termos do que determina o art. 12 da Lei 2.875/2008.

Por fim, ressalto que o reflexo pecuniário decorrente dos acréscimos deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Tangará da Serra, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e
CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT
na obrigação de fazer consistente na incorporação definitiva do acréscimo a título de Elevação de Nível na
remuneração base do Grupo Ocupacional que o requerente faz parte
, com o efetivo pagamento de todas incorporações, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença-prêmio, horas extras, adicional de periculosidade e sobre o RGA posteriores, sem redução, sob pena de multa,
mantendo, na íntegra, os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2023